Tribunal: TJDFT
Processo: 0733205-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733205-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVIA SOARES BARBOZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OLÍVIA SOARES BARBOZA, tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança impetrando contra ato do Comandante Geral da PMDF, processo n. 0707014-36.2021.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido liminar. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 103735537 dos autos de origem): “Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por OLÍVIA SOARES BARBOZA contra ato a ser praticado pelo CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL E OUTROS, na qual pugna pela concessão, in limine, de provimento jurisdicional que obste as autoridades impetradas de efetuar qualquer desconto ou abatimento em seu contracheque referente ao valor auferido a título de auxílio-moradia no período compreendido entre novembro/2014 e novembro/2017. Para tanto, afirma que o TCU entendeu que a percepção do auxílio-moradia majorado se deu de forma indevida e, portanto, os respectivos valores auferidos sob aquela rubrica devem ser restituídos ao erário. Narra que a restituição é indevida pois percebeu de boa fé e, em decorrência de pagamento por erro da interpretação da lei por parte da administração, não pode ser forçada a restituir os valores percebidos. Instruiu a inicial com os documentos que a acompanharam. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Pressupondo a existência de prova pré-constituída, a Impetrante deseja a concessão de provimento judicial que impeça que o impetrado promova descontos em seu contracheque a fim reaver valores pagos indevidamente a título de auxílio moradia majorado. Pois bem. Pelo que dos autos consta não há a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Isso porque, conforme descrito no documento de ID 103626346 - Pág. 111, o processo ainda se encontra em fase de obtenção de maiores informações, para, só então, instaurar-se a devida tomada de contas especial, cabendo destacar, ainda, que não consta nenhuma advertência ou cobrança destinada à impetrante com indício de que haverá desconto antes da análise de mérito desta. Conclui-se, portanto, que não há ilegalidade ou abuso de poder que mereçam intervenção do Poder Judiciário desde logo. À vista do exposto, INDEFIRO a medida liminar exorada. Notifique-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal, na capa dos autos, para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. Intimem-se.” A agravante narra que impetrou mandado de segurança com objetivo de fazer cessar ato coator praticado conjuntamente pelo Comandante Geral da PMDF, pelo Chefe do Departamento de Gestão de Pessoal da PMDF e pelo Presidente da Comissão 002/2020/DGP, consubstanciado na cobrança de R$ 20.461,68 (vinte mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos) recebidos de boa-fé pela militar a título auxílio moradia. Aduz que “referida cobrança se deu mediante procedimento administrativo interno da corporação ao argumento de que a PMDF deveria dar cumprimento às determinações contidas nos acórdãos do Tribunal de Constas da União (TCU) nos 13.130/2019 e 2.688/2020 (2a Câmara).” Verbera a agravante que a defesa administrativa não foi acolhida pela comissão responsável, a qual entendeu devido exigir o valor recebido pela impetrante/agravante a título de auxílio moradia que, sob a ótica da corporação, teria sido repassada à militar equivocadamente. Afirma que teria ocorrido tentativa de cobrança mediante desconto na folha de pagamento da recorrente, mas em razão da sua negativa, iniciou-se a fase de tomada de contas em seu desfavor. Defende a tese de que o mandado de segurança é o remédio constitucional cabível a proteção de direito violado ou ameaçado, como seria a hipótese dos autos. Liminarmente requer a “concessão da antecipação da tutela recursal, inaudita altera parte, para impor ao Distrito Federal que se abstenha de efetivar qualquer desconto, abatimento ou cobrança no contracheque da impetrante a título de restituição de auxílio moradia, até a decisão definitiva da demanda originária”. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo recursal recolhido (ID 29990924). É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento, consoante se infere do inc. I do art. 1.015 do CPC e art. 7o, §1o, da Lei 12.016/09. De partida, impende ressaltar que a ação mandamental, prevista no art. 5o, inc. LXIX, da CF, e regulada pela Lei 12.016/09, revela-se a medida processual para resguardar direito líquido e certo violado, ilegalmente ou com abuso de poder, ou se houver justo receio de sofrê-lo, por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições públicas. Com efeito, a concessão de liminar na ação mandamental, nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, como também da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. Desde logo pedindo as mais respeitosas vênias ao impetrante, mas, neste momento incipiente, fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio do exame das liminares, não vislumbro, de plano, ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação caso a liminar não seja deferida. Muito embora a impetrante/agravante tenha receio de que os descontos sejam realizados, isso por si só não enseja o deferimento da liminar reclamada. Não se olvide que inexiste determinação da autoridade para imediato desconto, sendo certo que ainda em tramitação o respectivo procedimento administrativo, inclusive em fase incipiente. Com efeito, impende destacar trecho da r. decisão agravada, na qual, o d. Juízo, a quo, com a prudência e saber jurídico que lhe é peculiar, assim pronunciou-se: “(...) conforme descrito no documento de ID 103626346 - Pág. 111, o processo ainda se encontra em fase de obtenção de maiores informações, para, só então, instaurar-se a devida tomada de contas especial, cabendo destacar, ainda, que não consta nenhuma advertência ou cobrança destinada à impetrante com indício de que haverá desconto antes da análise de mérito desta. Conclui-se, portanto, que não há ilegalidade ou abuso de poder que mereçam intervenção do Poder Judiciário desde logo.” Destarte, denota-se que o contexto dos autos não enseja o deferimento da liminar, pois ausente requisito legal necessário, restando por outro lado, remeter a apreciação da matéria ao r. Colegiado, depois de instaurado o contraditório. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator